Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700011-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, AUREA LUCIA ALVES ROCHA EMBARGADO: AUREA LUCIA ALVES ROCHA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator